Tribunal: TJMT
Processo: 0008034-72.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008034-72.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (EMBARGANTE), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), PARAUTO VIDROS E ACESSORIOS LIMITADA - CNPJ: 00.865.683/0001-40 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO RESENDE SAMPAIO FILHO - CPF: 059.780.161-43 (ADVOGADO), POLLYANA PEREIRA DA CRUZ - CPF: 086.480.456-30 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. LEI No 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. OMISSÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao manter a sentença de extinção do cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente com base na nova sistemática da Lei no 14.195/2021, a despeito de a suspensão processual ter sido deferida sob a égide da norma anterior.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021 ao artigo 921 do Código de Processo Civil pode ser aplicada retroativamente para modificar o termo inicial da prescrição intercorrente em processos nos quais a suspensão foi deferida sob a vigência da redação original; e (ii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de sucessão empresarial.

III. Razões de decidir

3. A aplicação da lei processual no tempo rege-se pelo princípio
tempus regit actum
, que veda a retroatividade da norma para atingir situações jurídicas já consolidadas, como a suspensão da execução deferida sob a vigência da redação original do artigo 921 do Código de Processo Civil. A segurança jurídica e a proteção da confiança legítima impõem que o termo inicial da prescrição intercorrente observe o regime vigente ao tempo do ato que determinou a suspensão.

4. O marco inicial do prazo prescricional, no caso, corresponde ao término do período de um ano de suspensão formalmente concedido, e não à data da primeira diligência infrutífera. Verificado que a exequente promoveu atos processuais úteis antes do exaurimento do prazo quinquenal contado a partir do termo correto, afasta-se a ocorrência da prescrição.

5. Configura-se omissão o não enfrentamento dos argumentos relativos à sucessão empresarial fraudulenta e à desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que tais teses, amparadas em indícios probatórios, são cruciais para a efetividade da execução e não podem ser desconsideradas com base em uma premissa prescricional equivocada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Embargos de Declaração acolhido, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de apelação, cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "1. A alteração promovida pela Lei no 14.195/2021 ao artigo 921 do Código de Processo Civil, que estabelece o termo inicial da prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente aos processos em que a suspensão da execução foi deferida sob a vigência da redação original do referido dispositivo, em respeito ao ato jurídico processual perfeito. 2. Afastada a prescrição intercorrente, impõe-se a análise dos pedidos de desconsideração da personalidade jurídica e de reconhecimento de sucessão empresarial, sob pena de negativa de prestação jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 921, §4o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.090.768/PR; TJMT, Apelação Cível 0001374-31.2006.8.11.0108.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação da ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença movido em face de
PARAUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado. Argumenta, em síntese, que o acórdão incidiu em aplicação retroativa da Lei no 14.195/2021 ao fixar o termo inicial da prescrição intercorrente na data da primeira tentativa frustrada de penhora, ocorrida em 04 de julho de 2018. Defende que, à época da suspensão formal do feito, deferida em 22 de junho de 2020, vigia a redação original do artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil, que condicionava o início do prazo prescricional ao término do prazo de suspensão de um ano.

Assevera que a contagem correta, respeitando o princípio
tempus regit actum
e o artigo 14 do Código de Processo Civil, indicaria o início do prazo quinquenal apenas em junho de 2021, o que afastaria a consumação da prescrição, dado que houve peticionamento útil em agosto de 2024.

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso quanto aos pedidos de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e reconhecimento de sucessão empresarial em relação à empresa Auto Vidros Capital Ltda., alegando que tais pleitos, fundados em indícios de confusão patrimonial, foram ignorados sob o pretexto de uma prescrição já consolidada.

Instada, a parte embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço os embargos de declaração

De início, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, à integração do julgado nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, geralmente, à rediscussão da matéria já decidida.

Os vícios apontados pela embargante não constituem mero inconformismo, mas revelam erro de premissa jurídica na aplicação do direito intertemporal e omissão no enfrentamento de teses defensivas capazes de alterar o resultado do julgamento.

A controvérsia recursal versa sobre a indevida retroatividade da norma processual. O acórdão ora embargado adotou a data da primeira diligência infrutífera, ocorrida em 2018, como marco inicial do prazo prescricional, amparando-se na redação atual do artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil. Contudo, tal interpretação ignora o princípio
tempus regit actum
, solenemente esculpido no artigo 14 do mesmo diploma processual, que impõe o respeito aos atos praticados e às situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma anterior.

A suspensão do processo foi formalmente deferida em 22 de junho de 2020, por decisão judicial fundamentada na redação original do artigo 921 do Código de Processo Civil, operou-se a consolidação de um regime jurídico específico. Naquela oportunidade, a lei determinava que o prazo de prescrição intercorrente apenas teria início após o transcurso de um ano de suspensão, caso a exequente permanecesse inerte.

Não se aplica retroativamente a lei processual. Conforme o sistema de isolamento dos atos processuais, a lei nova não atinge os atos processuais já praticados, nem seus efeitos, aplicando-se aos atos processuais pendentes, a serem praticados.

É o sistema que tem a adesão da maioria dos processualistas e expressamente consagrado pelos Códigos processuais - CPP (art. 2o) e pelo CPC (art. 14). De acordo com tal sistema, a norma processual não tem efeito retroativo mas provê para o futuro, alcançando somente os atos processuais ainda não realizados ao tempo em que teve início a sua vigência. Os atos anteriores não são atingidos pela lei nova.

Admitir que a alteração legislativa promovida pela Lei no 14.195/2021 retroaja para alterar o termo inicial de um prazo já condicionado por decisão judicial anterior configura não soa adequado, ferindo a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima das partes no sistema processual.

O reconhecimento de que o prazo prescricional quinquenal, aplicável à espécie por se tratar de dívida fundada em notas fiscais, apenas iniciou sua fluência em 22 de junho de 2021, data correspondente ao término da suspensão anual deferida pelo magistrado primeiro grau. Logo, a prescrição intercorrente apenas se consumará em junho de 2026.

As provas existentes nos autos demonstram que a exequente se manifestou de forma útil e proativa em agosto de 2024, requerendo medidas voltadas ao reconhecimento de sucessão empresarial e redirecionamento da execução.

O novo regime de contagem da prescrição intercorrente para atos praticados antes da vigência da Lei no 14.195/2021, não pode ser aplicado retroativamente aos processos em que foi determinada a suspensão da execução na forma prevista nos termos da redação original do art. 921, § 4o do CPC, como é o caso objeto dos embargos de declaração. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente .3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923.4. De acordo com o art. 921, inciso III e § 1o do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.5. Nos termos da redação original do art . 921, § 4o, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.6. A Lei n. 14 .195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o § 4o do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do mesmo dispositivo legal.7. A partir da entrada em vigor da Lei n . 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente. 8.
O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.
9.
Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n . 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018.
Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14 .195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015.10. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2090768 PR 2023/0280453-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2024)

Esta Câmara também se posiciona no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INÉRCIA INJUSTIFICADA NÃO CONFIGURADA. LEI No 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória. II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inércia injustificada da exequente; e (ii) saber se é possível aplicar retroativamente os §§ 4o e 5o do art. 921 do CPC, incluídos pela Lei no 14.195/2021 . III. Razões de decidir O reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia do credor por período superior ao prazo prescricional do título. A aplicação da Lei no 14.195/2021, que alterou o art . 921 do CPC, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados antes de sua vigência. Não houve decisão de suspensão do feito, tampouco inércia após a entrada em vigor da referida norma, não se iniciando, assim, o prazo da prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia do credor por período superior ao prazo prescricional do título. 2. A Lei no 14.195/2021 não se aplica a atos processuais anteriores à sua vigência.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206-A; CPC, arts . 921, §§ 4o e 5o, e 924, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.604.412/SC, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 27.06 .2018; Súmula 106/STJ; TJMT, RAI n.o 1023075-68.2023.8 .11.0000, 3a Câm. Dir. Priv. ., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21 .02.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00013743120068110108, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

Omissão e pedidos de desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de sucessão empresarial

No que tange a alegação da embargante de omissão do acórdão quanto aos pedidos de desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de sucessão empresarial, isto se deu porque, o julgado anterior, ao considerar a execução fulminada pela prescrição, por conseguinte, não analisou se as diligências requeridas pela embargante eram aptas a demonstrar a confusão patrimonial entre a executada e a empresa Auto Vidros Capital Ltda.

Quebrada tal premissa, as provas existentes nos autos indicam que a embargante apresentou indícios concretos de que a atividade empresarial continua sendo exercida no mesmo endereço e ramo de atividade pela suposta sucessora.

Os referidos argumentos são essenciais para a verificação da utilidade do processo executivo e não podem ser rotulados como diligências meramente infrutíferas sem a devida instrução.

A omissão no enfrentamento destes pedidos privou a parte do direito fundamental à prestação jurisdicional completa e eficaz, sendo necessário declarar a nulidade da decisão extintiva para que o juízo de origem proceda à análise do mérito do incidente postulado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a atribuição de
EFEITOS INFRINGENTES
, para sanar os vícios de omissão e erro material apontados.

Em consequência, reformo o acórdão anterior e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
, para:

i) Afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, ante a aplicação do artigo 14 do Código de Processo Civil e a observância do termo inicial fixado pela redação original do artigo 921, §4o, do CPC, consolidado pelo despacho de suspensão de junho de 2020;

ii) Cassar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo da 13a Vara Cível da Comarca de Cuiabá para o regular prosseguimento do feito, bem como para que aprecie os pedidos de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de sucessão empresarial formulados pela exequente, garantindo-se o pleno exercício do contraditório.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026